Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-94.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000079-94.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — SENTENÇA REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas Também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
” (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta-MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Normativo c/c Pedido Liminar para Suspensão dos Efeitos de Cláusulas Editalícias no 1000079-94.2019.8.11.0007 proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, acolheu os pleitos vindicados na peça vestibular, para declarar nulo os itens impugnados no certames, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condenou ainda a Municipalidade requerida, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC (Id. 47139986, fl.06)

Em suas razões de recorrer o município-apelante sustenta, que a decisão, no tocante aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso merece reforma, vez que em total dissonância com os preceitos legais que regulamenta a matéria.

Assevera que “
por força do contido na EC no 80/2014 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível portanto, a percepção de honorários sucumbenciais levando em conta ainda a regra expressa de que referida instituição prestará sua função precípua de forma integral e gratuita
” (Id. 47139988, fl.04).

Explica de maneira pormenorizada, que “
anteriormente à edição da EC n.o 80/2014 Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia, sendo-lhes aplicável o disposto no artigo 23 de lei 8.906/94
”, no entanto “
com a alteração do cenário constitucional, deve-se adotar agora em relação à Defensoria Pública, o mesmo entendimento adotado ao Ministério Público, qual seja de que não são devidos honorários advocatícios
” (Id. 47139988, fl.05).

Forte nessas premissas, “
requer que seja afastado o pedido de condenação do Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Núcleo de Alta Floresta – MT, em razão do disposto na EC n.o 80/2014
” (Id. 47139988, fl.06).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id 47139995, fls. 01 a 06).

O Ministério Público Estadual, manifestou-se nos Id. 47139976, fls. 01 a 03

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021